Tribunal: TJDFT
Processo: 0760418-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0760418-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA FONSECA MESQUITA BARBOSA AGRAVADO: FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA DECISÃO A advogada da agravante comunicou a renúncia ao mandato outorgado (ID 62843127), mas deixou de comprovar que cientificou a mandante (art. 112 do Código de Processo Civil). Para os efeitos legais, a renúncia é inoperante e é descabida a transferência do ônus de cientificar o mandante ao juízo. Intime-se. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006